Tribunal: TJES
Processo: 0002245-26.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002245-26.2022.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MAGNO PEREIRA LIMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002245-26.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MAGNO PEREIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. ART.
121, §2º,
I E
I
V
,
CP.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO DESDE O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NOVA. REABERTURA DO
IUDICIUM ACCUSATIONIS
. IMPOSSIBILIDADE.
MÉRITO.

DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
". PRONÚNCIA MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO.
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Permanecendo o recorrente foragido desde o ano de 2015, correta a decisão do juízo de primeiro grau que preserva a custódia cautelar do réu para a garantia da aplicação da lei penal. 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, “
Tratando-se de paciente foragido por muitos anos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva baseado na garantia da aplicação da lei penal
” (TJES, HC 100210045223, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 20/01/2022), de forma que, o passar do tempo, por si só, não legitima a concessão da liberdade provisória. 3. Prisão preservada. DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NOVA. 1. Ainda que não esteja preclusa a prova, mostra-se inviável e inconveniente a reabertura do iudicium accusationis. 2. Eventual prova nova que milite em favor do réu concorrendo, noutro flanco, com elementos abonadores da tese acusadora, deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Por outro lado, o art. 422 do CPP, impõe seja oportunizado à defesa arrolar testemunhas a serem ouvidas em plenário, juntar documentos e requerer diligências, razão pela qual a defesa poderá promover a oitiva da testemunha na sessão de julgamento. 3. Pedido indeferido. MÉRITO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a despronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. Caso em que há prova testemunhal no sentido de que o recorrente, na companhia de terceiros, teria efetuado disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002245-26.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MAGNO PEREIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Requer a defesa, antes de adentrar o mérito do recurso, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do apelante.

Revendo o feito, constata-se que a custódia preventiva do recorrente foi decretada, tanto em razão da gravidade concreta do crime, como pelo fato de que ele estava, e ainda está, em local incerto e não sabido.

Foram manejados pedidos de revogação da prisão perante o juízo de origem, os quais foram indeferidos considerando que a situação permanecia inalterada.

Se, por um lado, nada impede a concessão da liberdade ao acusado foragido, é certo que o pedido deve se pautar em fatos novos, a demonstrar alguma alteração no panorama processual.

Nesse passo, permanecendo o recorrente foragido desde o ano de 2015, correta a decisão do juízo de primeiro grau que preserva a custódia cautelar do réu para a garantia da aplicação da lei. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, a propósito do tema, caminha no sentido de que "
o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva
" (STF, HC 215663 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, 11/07/2022).

Ademais, destaco que, conforme entendimento desta Corte de Justiça, “
Tratando-se de paciente foragido por muitos anos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva baseado na garantia da aplicação da lei penal
” (TJES, Habeas Corpus 100210045223, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 20/01/2022), de forma que, o passar do tempo, por si só, não legitima a concessão da liberdade provisória.

Em linha com essa compreensão, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento a fim de dispensar a revisão periódica da prisão, aludida no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ao réu que não esteja efetivamente preso. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispões o art. 316, parágrafo único, do CPP, que "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal". 2. No caso dos presentes autos, não há o dever de revisão, ex officio, periodicamente, da prisão preventiva, pois o acusado encontra-se foragido. 2. Mediante interpretação teleológica de viés objetivo - a qual busca aferir o fim da lei, e não a suposta vontade do legislador, visto que aquela pode ser mais sábia do que este -, a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio buscar evitar o gravíssimo constrangimento experimentado por quem, estando preso, sofre efetiva restrição à sua liberdade, isto é, passa pelo constrangimento da efetiva prisão, que é muito maior do que aquele que advém da simples ameaça de prisão. Não poderia ser diferente, pois somente gravíssimo constrangimento, como o sofrido pela efetiva prisão, justifica o elevado custo despendido pela máquina pública com a promoção desses numerosos reexames impostos pela lei. 3. Não seria razoável ou proporcional obrigar todos os Juízos criminais do país a revisar, de ofício, a cada 90 dias, todas as prisões preventivas decretadas e não cumpridas, tendo em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos. 4. Mesmo que se adote interpretação teleológica de viés subjetivo - relacionada ao fim da lei, tendo em vista suposta vontade ou motivação do legislador -, a finalidade da norma aqui discutida continuará a se referir apenas a evitar o constrangimento da efetiva prisão, e não a que decorre de mera ameaça de prisão. Isso porque, consoante ensinamento do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha (AgRg no RHC 153.541/RS), citando Guilherme de Souza Nucci, "o objetivo principal desse parágrafo [do art. 316 do CPP] se liga ao juízo de primeiro grau, buscando-se garantir que o processo, com réu preso, tenha uma rápida instrução para um término breve". 5. Assim, se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado. Assim, pragmaticamente, parece pouco efetivo para a proteção do acusado, obrigar o Juízo processante a reexaminar a prisão, de ofício, a cada 90 dias, nada impedindo, contudo, que a defesa protocole pedidos de revogação ou relaxamento da custódia, quando entender necessário. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STJ, RHC n. 153.528/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 1/4/2022)

Desta forma, à míngua de ilegalidade na decisão que decreta a prisão e nas subsequentes, que mantiveram a ordem de encarceramento do réu, impossível acolher o pleito libertário.

Ante o exposto, indefiro o pedido.

É como voto.

DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NOVA

Ainda previamente à análise do mérito, a defesa aduz ser necessária a reabertura da instrução para que seja tomado o depoimento de ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS, testemunho que poderia, segundo a tese defensiva, redundar na impronúncia do réu.

Em análise dos autos, observo que a audiência de instrução e julgamento ocorreu nas datas de 25 de outubro de 2017, 3 de maio de 2018, 18 de julho de 2018 e 31 de outubro de 2018, sendo encerrada, então, a instrução criminal do
iudicium accusationis
.

O fato novo a que se refere a defesa consta de depoimento prestado perante a autoridade policial em 7 de julho de 2020, de modo que, por ser superveniente à produção de provas e à decisão de pronúncia, não pode ser tida por acobertada pela preclusão.

No entanto, ainda que não esteja superada a prova, mostra-se inviável e inconveniente a reabertura da instrução da primeira fase do rito escalonado.

A decisão de pronúncia avalia unicamente a viabilidade da acusação, em busca de prova de materialidade e de indícios mínimos de autoria, de modo que, havendo duas versões conflitantes nos autos, ambas escoradas em prova produzida no feito, deve o mesmo ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, ao qual competirá dirimir a dúvida. Assim, eventual prova que milite em favor do réu concorrendo, noutro flanco, com elementos abonadores da tese acusadora, deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Desta forma, a existência de eventual prova de suposta inocência do réu não teria o condão de redundar, por si só, em uma decisão de impronúncia, já que a decisão ora recorrida aponta os indícios com base nos quais compreendeu que a acusação poderia ser afetada ao escrutínio do Tribunal Popular.

Por outro lado, vale ressaltar que, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, na segunda etapa do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, será oportunizado à defesa arrolar testemunhas a serem ouvidas em plenário, juntar documentos e requerer diligências. Logo, a testemunha poderá ser ouvida na sessão de julgamento, razão pela qual a defesa não restará prejudicada.

Desta forma,
INDEFIRO
a postulação.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MAGNO PEREIRA LIMA em face da decisão

de fls. 333/338, da 1ª Vara Criminal de Linhares, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra a exordial que, no dia 6 de dezembro de 2012, o recorrente e os corréus Dejonylson Groener Satil e Janio Pereira Lima, teriam levado a vítima BRUNO VARGAS DE JESUS até a Reserva da Vale, no Município de Linhares, e lá teriam desferido contra ele disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 425/435-v., requer, em etapa anterior à análise do mérito, a revogação da prisão preventiva e a baixa dos autos em diligência para a produção de prova superveniente. Ambos os pedidos foram rechaçados. No mérito, pede a despronúncia do recorrente, alegando a ausência de indícios mínimos de autoria e participação no crime.

Contrarrazões ministeriais às fls. 452/457, pela manutenção da decisão combatida.

Decisão de sustentação do ato impugnado às fl. 463/464.

No id. nº 4883733, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar:

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito dos crimes contra a vida pressupõe a demonstração da existência do delito (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in
dubio pro reo
, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, a materialidade do crime emerge do laudo de exame cadavérico de fl. 47.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a pronúncia.

A testemunha Bernadete Vieira Ramos, ouvida na mídia referida no termo de fl. 148, afirmou que seu vizinho Kaick Santos Silva teria dito a ela que, no dia do fato, levou a vítima até a praça do Juncado, local em que o recorrente e os corréus estariam aguardando. Disse que os acusados teriam levado o ofendido, a bordo de um Fiat Siena de cor preta, até o local em que teria sido executado. Esclareceu que Kaick se arrependia, porque muito embora não soubesse que os acusadas planejavam matá-lo, tinha consciência de que iriam fazer algo contra ele em razão de ele ter furtado bens de propriedade do avô dos acusados Janio Pereira Lima e Magno Pereira Lima.

Jane Karoline de Jesus da Vitória, ouvida na mesma audiência, também confirmou ter ficado sabendo do fato através de Kaick, em relato semelhante àquele apresentado por Bernadete Vieira Ramos.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, bem como, as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)